Tribunal: TJPA
Processo: 0805686-47.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805686-47.2023.8.14.0040

APELANTE: JAIRZINHO MATEIRO VIANA

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIO NA ORIGEM DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de desconto c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, declarou a inexistência de contratação com a empresa BINCLUB, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, insurgindo-se o autor quanto à legitimidade do banco, à forma de restituição e ao valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva pelos descontos realizados na conta do autor; (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a ilegitimidade passiva da instituição financeira quando o vício decorre da origem da contratação, imputável exclusivamente à fornecedora do serviço, e não da execução do débito bancário.

4. Afirma-se que o banco atua como mero executor de ordem de débito formalmente válida, não sendo exigível a verificação aprofundada da validade material da relação contratual subjacente.

5. Conclui-se que a ausência de prova da contratação válida pela fornecedora caracteriza falha na prestação do serviço e afasta a hipótese de engano justificável.

6. Aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC quando há cobrança indevida sem comprovação da regularidade contratual, impondo a restituição em dobro dos valores descontados.

7. Mantém-se a indenização por danos morais quando fixada em valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração.

8. Preserva-se a verba honorária fixada na origem quando observados os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAIRZINHO MATEIRO VIANA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, na ação declaratória de nulidade de desconto c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e BANCO BRADESCO S/A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar e reconheço a ilegitimidade passiva ad causam em relação ao Banco Bradesco S/A extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto a este e julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para declarar a inexistência do contrato objeto desta ação, bem como para determinar a devolução na forma simples das parcelas efetivamente descontadas, com juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial (art. 405, CC) e correção pelo INPC a contar da data de cada desconto (Súmula 43-STJ), a serem apuradas em liquidação de sentença/execução.

A título de danos morais, condeno o primeiro requerido a indenizar o autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ), até o efetivo pagamento.

Por conseguinte, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios ao segundo requerido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em atendimento ao disposto no art. 85, § 2º do NCPC. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Por fim, condeno o primeiro requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco, sob o argumento de que a instituição financeira teria concorrido para o evento danoso ao permitir descontos indevidos em sua conta bancária sem a devida autorização válida. Defende, ainda, que a restituição do indébito deve ocorrer em dobro, diante da má-fé dos apelados, e pugna pela majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00, em razão dos prejuízos suportados.

Foram apresentadas contrarrazões apenas por BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, vez que a parte autora não é hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de três pontos principais: a legitimidade passiva do Banco Bradesco para responder pelos descontos realizados na conta do autor, a forma de restituição do indébito, se simples ou em dobro, e a possibilidade de majoração da indenização por danos morais. Também se analisa, de forma acessória, a manutenção dos honorários advocatícios fixados na origem.

O recurso merece parcial provimento, nos termos a seguir expostos.

No que se refere à alegação de legitimidade passiva do Banco Bradesco, entendo que a sentença deve ser mantida. A controvérsia exige a distinção entre a origem do vício da relação jurídica e a execução material do débito realizado na conta do consumidor.

No caso concreto, a irregularidade reconhecida nos autos está vinculada à formação da relação contratual, ou seja, à ausência de comprovação válida da anuência do consumidor no momento da adesão ao serviço ofertado pela BINCLUB. Trata-se, portanto, de vício na origem da contratação, imputável à fornecedora do serviço.

Por outro lado, a atuação do Banco Bradesco limitou-se à execução da ordem de débito automático previamente cadastrada, com base em autorização que, sob o aspecto formal, apresentava elementos suficientes para o processamento da operação, como dados pessoais do consumidor e estrutura documental compatível com as rotinas bancárias. Não há demonstração nos autos de que a instituição financeira tenha descumprido protocolos operacionais ou que existisse irregularidade evidente que impedisse a realização do débito.

Não se exige das instituições financeiras, na execução de débitos autorizados, a verificação aprofundada da validade material da contratação subjacente, sob pena de inviabilizar o funcionamento dos sistemas de pagamento automatizados. O dever do banco, nesse contexto, restringe-se à verificação formal da autorização apresentada, o que foi observado no caso.

A irregularidade posteriormente constatada, consistente na ausência de prova válida da contratação, não se confunde com falha na execução do serviço bancário. Trata-se de vício anterior à atuação da instituição financeira, situado fora de sua esfera de controle operacional. Por essa razão, não é possível imputar responsabilidade ao banco, sendo correta a sentença ao reconhecer sua ilegitimidade passiva.

No tocante à repetição do indébito, a sentença merece reforma. Embora o juízo de origem tenha determinado a devolução na forma simples, entendo que estão presentes os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A BINCLUB não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, tendo apresentado documentação insuficiente para demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor. A realização de descontos sem base contratual idônea revela conduta incompatível com os deveres de diligência e cautela impostos pela boa-fé objetiva.

A boa-fé objetiva impõe ao fornecedor o dever de assegurar que a contratação seja válida antes de efetuar cobranças. Ao não comprovar adequadamente a origem da autorização de débito, a requerida assumiu o risco de promover cobranças indevidas, o que afasta a caracterização de engano justificável. Diante disso, a restituição dos valores deve ocorrer em dobro.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, não merece acolhimento. O valor de R$3.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua elevação.

Por fim, deve ser mantido o percentual fixado a título de honorários advocatícios, porquanto arbitrado em conformidade com os critérios legais, inexistindo fundamento para sua alteração.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026